Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-14.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000019-14.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000148-38.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/04/2024 Publicação: 24/04/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Tomé Clayton dos Reis e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Tomé Clayton dos Reis, com pedido liminar, em face da decisão interlocutória que negou seu pedido de antecipação de tutela. O agravante aduziu, incialmente, que ingressou com a “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo C/C Reintegração a Cargo Público c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – ‘Inaldita Altera Parte’”, visando à anulação da penalidade de demissão oriunda do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 114.276/2021 – 4ª RPM, bem como sua reintegração aos quadros da PMMG. Afirmou que seu histórico na PMMG era impecável e sem registros negativos, mas, em meados do ano de 2012, devido à diversas circunstâncias, inclusive sobrecarga por causa do excesso de trabalho e mudanças de turnos, começou a ter consequências físicas e psicológicas, iniciando com o uso de álcool e drogas. Nesse contexto, afirmou que foi instaurada a Sindicância Regular Reservada (SRR) n. 105.510/2012, a qual constatou a sua dependência química. Asseverou que, em razão das sucessivas penalidades sofridas,’ a classificação do seu conceito funcional chegou a “c”, tendo sido instaurado um PAD em seu desfavor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que, apesar de ter sido submetido ao exame de perícia psicopatológica, o laudo deixou de levar em consideração o seu delicado quadro clínico, uma vez que possuía, na época, diversos transtornos mentais. Sustentou que a Corporação militar não observou diversos preceitos legais durante o procedimento administrativo, incidindo em diversas nulidades, tendo, ao final, decidido por sua demissão, sem que lhe fosse dada a chance de recorrer. Nesse contexto, requereu “a Tutela de Urgência “Inaudita Altera Parte”, no sentido de garantir o direito de ser reintegrado no cargo de cabo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais na unidade a que pertencia antes da decisão do PAD, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação, devendo a liminar prevalecer até julgamento do mérito desta ação, porque em nada tal decisão prejudica o Estado Réu”. O Juiz atuante na 5ª AJME indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme se nota no evento n. 4. Diante dessa decisão, a defesa do ex-militar interpôs o presente agravo com pedido liminar, pleiteando a concessão da tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: 1. Probabilidade do Direito: O Agravante apresentou elementos probatórios suficientes que evidenciam a arbitrariedade da penalidade de demissão e a necessidade de sua reintegração, especialmente considerando as circunstâncias de sua saúde mental. 2. Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo: A manutenção da decisão agravada sem a devida análise das circunstâncias específicas do caso representa um perigo de dano irreparável à saúde e ao bem-estar do Agravante. 3. Não Adequada Consideração dos Argumentos e Provas: A decisão agravada baseou-se na presunção de legalidade dos atos administrativos, sem aprofundar na análise dos elementos apresentados pelo Agravante, violando o princípio do devido processo legal. Ao final, requereu a total procedência do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão agravada, para, nos termos do art. 1.019, III, do CPC, que lhe fosse concedida a antecipação de tutela e, ainda, sua reintegração ao cargo de Cabo da PMMG na unidade a qual pertencia antes da decisão do PAD. O pedido de tutela antecipada foi indeferido por este julgador, conforme decisão acostada no evento n. 14. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso da defesa. Disse que o recorrente utilizou os mesmos argumentos contidos na exordial, sem, contudo, trazer qualquer fundamentação nova ou prova cabal de que os procedimentos administrativos que culminaram na demissão do agravante estariam eivados de vícios insanáveis, merecendo serem anulados ou suspensos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, ainda, que não foram apresentados quaisquer fundamentos capazes de modificar a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição que negou o pedido de antecipação da tutela. Asseverou que, de fato, no caso em apreço, não restou configurada a existência dos elementos necessários para se conceder a medida de urgência pleiteada, até porque são diversos os procedimentos, documentos e laudos a serem analisados. Destacou que, não há, nos autos, comprovação dos elementos fáticos ou jurídicos alegados pelo agravante que afaste a presunção da legitimidade dos atos administrativos praticados pela Administração Militar e que corroborem as teses sustentadas no recurso. Ao final, requereu o desprovimento do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o agravante pretende, com o manejo do presente recurso, a reforma da decisão primeva que não concedeu ao agravado os feitos da tutela de urgência. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam que: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3º). (Curso de direito processual civil: teria da prova, direito probatório, ações probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie DidierJr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11. ed - Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp. 607/608). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, entendo que não merece reforma a decisão objurgada, posto que não configurados os requisitos legais para a concessão da medida. Da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado entendeu que o pedido liminar se confundia com o próprio mérito recursal, razão pela qual indeferiu o pedido defensivo, em completa consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores. Veja-se: Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No caso, a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos retroagem. Assim prevê a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PUBLICIDADE EM ÔNIBUS. CONCESSÃO. LIMITES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. [...] VIII - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, também não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no TP n. 3.517/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.) Em que pese as alegações da combativa defesa, percebe-se de plano que o pedido inaugural realmente se confunde com o mérito da ação originária. Ouso dizer que há distinta complexidade na fundamentação contida na extensa inicial juntada ao evento n. 1, razão pela qual não me parece razoável que seja acolhido o pedido de reintegração do ex-militar às fileiras da PMMG, sem que seja feita uma análise aprofundada dos elementos probatórios. Ademais, reanalisar a legalidade dos fundamentos constantes da decisão administrativa, nos levaria a análise do próprio mérito da ação. Desse modo, reitero que, diante das peculiaridades do tema em debate, fica nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento deste agravo, razão pela qual deve a matéria ser apreciada, em momento oportuno, pela via ordinária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator